Tribunal: STF
Processo: RE 92149
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTRA
PESSOA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. CONTAGEM, DE ACORDO COM A LEI
ESTADUAL, PARA OUTROS EFEITOS QUE NÃO APENAS A APOSENTADORIA E A
DISPONIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 567.